Tribunal: TJES
Processo: 5006817-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5006817-93.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

AGRAVADA: RAIMUNDA FLORENTINO LIMA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE LIMITE MÁXIMO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM QUESTÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência vindicada na origem de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor.
2) Evidenciada a probabilidade do direito no sentido de que a autora possa de fato não ter conhecimento do contrato bancário ou que seja resultante de fraude, bem assim, demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes em benefício previdenciário.
3) O “periculum in mora” resta evidenciado, dada a realização de descontos de verba alimentar em benefício previdenciário, quando não comprovadas as relações contratuais. Os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora/recorrida, sem a prova da contratação que originou o débito respectivo, é suficiente para evidenciar a existência de ‘periculum in mora’.
4) Incabível falar em envio de ofício ao INSS, pois a responsabilidade pelo cumprimento da medida é da parte a quem foi dirigida, e não de terceiro estranho ao litígio.
5) As "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.
6) O valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação.
7) Pertinente se mostra apenas a fixação de limite máximo de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos impugnados. Assim, limita-se a aplicação da multa ao valor máximo dos contratos impugnados.
8) Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, reformando-se em parte a decisão guerreada apenas e tão somente para fixar o limite máximo da multa para o caso de descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos impugnados, de modo que limito a aplicação das “astreintes” à importância dos contratos questionados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO 6 CONSIGNADO S/A (NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DO BANCO FICSA S/A)
- id 5356196, no qual pretende a reforma da decisão proferida na origem (id
25673635 de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação por danos morais” proposta por
RAIMUNDA FLORENTINO LIMA
, deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada em primeira instância para determinar que a Instituição Financeira suspenda as cobranças realizadas no benefício do INSS (NB145.186.612-4), quanto aos encargos referentes aos empréstimos consignados abaixo delimitados, em nome da autora recorrida, brasileira, viúva, aposentada, portador da Cédula de Identidade n.º 11.133.592-SSP/MG e do CPF n.º 955.391.077- 72, sob pena de incidência de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento desta decisão:

Contrato questionado: Número 010016423106, no valor de R$1.386,00, com data de início dos descontos em 03/2021, e enceramento em 02/2028, dividido em 84 parcelas de R$16,50. Tendo sido depositado na conta da requerente o valor de R$677,34, cujo valor a requerente tentou diversas vezes devolver a requerida por não ter contratado, nem solicitado empréstimo junto à requerida. Por meio desse contrato foram descontadas indevidamente do benefício previdenciário da autora 13 parcelas até abril de 2023, totalizando o valor de R$214,50.

Contrato questionado: Número 010016468998, no valor de R$1.848,00, com data de início dos descontos em 03/2021, e enceramento em 02/2028, dividido em 84 parcelas de R$22,00. Tendo sido depositado na conta da requerente o valor de R$913,62, cujo valor a requerente tentou diversas vezes devolver a requerida por não ter contratado, nem solicitado empréstimo junto à requerida. Por meio desse contrato foram descontadas indevidamente do benefício previdenciário da autora 13 parcelas até abril de 2023, totalizando o valor de R$286,00.

Contrato questionado: Número 010018195166, no valor de R$1.596,00, com data de início dos descontos em 05/2021, e enceramento em 04/2028, dividido em 84 parcelas de R$19,00. Tendo sido depositado na conta da requerente o valor de R$789,04, cujo valor a requerente tentou diversas vezes devolver a requerida por não ter contratado, nem solicitado empréstimo junto à requerida. Por meio desse contrato foram descontadas indevidamente do benefício previdenciário da autora 11 parcelas até abril de 2023, totalizando o valor de R$209,00.

Nas razões do recurso, alega o agravante, essencialmente, que:
(i)
não haveria “periculum in mora”, pois os descontos se iniciaram em 2021, sendo que a ação foi proposta em 23/05/2023;
(ii)
necessidade de expedição de ofício ao órgão pagador para suspender os descontos, na medida em que o banco não teria poderes para evitar os descontos;
(iii)
impossibilidade de o banco ser sancionado com o pagamento de multa por um descumprimento para o qual não concorreu nem poderia evitar;
(iv)
acaso mantido o “decisum” quanto à discussão de fundo, necessidade de redução do respectivo “quantum” ou a sua fixação por evento (por ato descumprido); e
(v)
necessidade de estabelecimento do valor máximo da multa (com limitação à importância dos contratos).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

A discussão de fundo, na origem, se circunscreve à alegação de fraude na contratação de empréstimos bancários.

Considero que “[...] estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência [vindicada na origem] de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor
[...]”
(TJAC; Agravo de Instrumento n.º 1000025-89.2023.8.01.0000; Primeira Câmara Cível; Relator: Juiz Luís Camolez; DJAC 24/04/2023).
Nesse sentido, inclusive, tem e posicionado a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela,
a

análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). 2.
Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito,
é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante (TJES, A
gravo de Instrumento
nº 011199002780, Rel
atora:
Desª. Ja
nete Vargas Simões
, Primeira Câmara Cível, DJ 17.01.2020).

Nos mesmos termos, é o posicionamento externado por
esta Segunda Câmara Cível
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS
. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. 2.
As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço
. 3. O
perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, A
gravo
de Instrumento
nº 013199000822, Rel
ator:
Des. R
aimundo Siqueira Ribeiro
, Segunda Câmara Cível, DJ 8/10/2020).

DIREITO CIVIL. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA RECORRIDA
.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA
. SUPOSTA PRÁTICA DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO EM NOME DA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSÍVEL NEGLIGÊNCIA NO RECORRENTE NA IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DA PARTE CONTRATANTE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDA NOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: Para efeitos do art. 543-C do CPC,
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

( STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011) II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante
, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco. III.
No caso, verificou-se que, a despeito de o Banco Recorrente sustentar que as partes teriam pactuado a contratação de cartão de crédito com autorização para pagamento por intermédio de desconto em folha, o que, em princípio, tornaria legítima a realização dos descontos nos proventos de aposentadoria da Recorrida, os elementos de prova acostados, aos autos, neste momento processual, são insuficientes para demonstrar, seguramente, a manifestação de vontade, livre e consciente, da Recorrida em formalizar o 'Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento' sob nº 54946140, principalmente se consideradas as particularidades verificadas, in casu , quais sejam, a idade da Recorrida (61 anos), a ausência de aposição de assinatura do próprio Banco Recorrente nos documentos juntados, no traslado recursal, utilizados como provas do suposto ajuste firmado, bem como, a baixa qualidade da cópia do instrumento contratual, estando, inclusive, parcialmente ilegível
. IV. Recurso conhecido e improvido (TJES, Agravo de Instrumento nº 013199000830, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 1/10/2020).

A meu sentir, “[...] evidenciada a probabilidade do direito no sentido de que [a autora] possa de fato não ter conhecimento do contrato bancário ou que seja resultante de fraude, bem assim, demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes em benefício previdenciário
[...]”
(TJMG; Agravo de Instrumento n.º 2622441-83.2022.8.13.0000; Relator: Des. José Flávio de Almeida; Décima Segunda Câmara Cível; J 20/04/2023; DJEMG 26/04/2023).

Fortalecido o “fumus boni iuris”, entendo que o “periculum in mora” resta evidenciado, dada a realização de descontos de verba alimentar em benefício previdenciário, quando não comprovadas as relações contratuais. A meu ver, “[...] os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora/recorrida, sem a prova da contratação que originou o débito respectivo, é suficiente para evidenciar a existência de ‘periculum in mora’ [...]”
(TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5618185-57.2022.8.09.0000; Relator: Des. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Sétima Câmara Cível; J 16/12/2022; DJEGO 10/01/2023).

Por outro lado, ressalto que “[...] incabível falar em envio de ofício ao INSS, pois a responsabilidade pelo cumprimento da medida é da parte a quem foi dirigida, e não de terceiro estranho ao litígio [...]”
(TJMG; Agravo de Instrumento n.º 1134065-72.2023.8.13.0000; Relator: Des. Habib Felippe Jabour; Décima Oitava Câmara Cível; J 20/06/2023; DJEMG 20/06/2023). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO AUFERIDO PELA PARTE AUTORA, SOB PENA DE MULTA. Insurgência da casa bancária. Pretensão de revogação da tutela. Argumento de que o contrato de cartão de crédito foi firmado com anuência expressa da acionante. Todavia, probabilidade do direito demonstrada na exordial pelo não reconhecimento da contratação. Impossibilidade de produção de prova negativa. Ademais, constatação do perigo de dano através do montante descontado em benefício previdenciário. Inconformismo rejeitado.
Expedição de ofício ao órgão pagador.
Desnecessidade
. Responsabilidade da casa bancária pelo cumprimento da ordem judicial que diz respeito à suspensão dos descontos e, não, ao cancelamento
[...] (TJSC; Agravo de Instrumento n.º 5001855-80.2023.8.24.0000; Relator: Des. Robson Luz Varella; Segunda Câmara de Direito Comercial; J 28/03/2023).

[...]
Pleito de expedição de ofício ao órgão pagador.
Rejeição
. Providência que cabe à parte recorrente, responsável pela inclusão reputada indevida
[...] (TJSC; Agravo de Instrumento n.º 5009905-32.2022.8.24.0000; Relator: Des. Osmar Nunes Júnior; Sétima Câmara de Direito Civil; J 21/07/2022).

A meu sentir, registro que “[...] cabe à ré [agravante] a adoção de providências para a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário percebido pela parte autora,
pelo que não há que se falar em substituição da multa cominatória pela expedição de ofício ao INSS
[...]” (TJMS; Apelação n.º 0801848-22.2019.8.12.0031; Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan; Primeira Câmara Cível; DJMS 19/04/2022).

Sigo,
e
n
tão, a
o en
frentame
nt
o do argumento subsequente, qual seja, a multa fixada por eventual descumprimento da liminar em primeira instância.

O poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida
, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva.
Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

"In casu", considerando a importância para a autora agravada do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco réu agravante, bem como o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira da Instituição Financeira, entendo que a fixação na importância diária de R$300,00 (trezentos reais) se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Entendo que “[...]
o valor arbitrado a título de astreintes deve observar a capacidade econômica do demandado, a natureza da obrigação exigida e a importância do bem jurídico tutelado, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

não podendo ser ínfimo, sob pena de não ter o caráter intimidatório esperado. Tendo a fixação das astreintes observado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que se falar em sua redução ou exclusão, tampouco redução do prazo para cumprimento da obrigação
[...] (TJMS; AI 1418062-30.2022.8.12.0000; Quinta Câmara Cível; Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 10/01/2023).

Esclareço que “[...]
ainda que o desconto indevido ocorra mensalmente
,
pode-se fixar multa diária para o caso de descumprimento da ordem de suspensão
, sobretudo porque a dedução indevida gera a indisponibilidade financeira da parte autora com prejuízo contínuo para a sua subsistência
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.062717-6/001, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, J 31/05/2023, DJ 01/06/2023). No mesmo sentido, seguem outros julgados:

[...]
Ainda que os descontos de empréstimos em benefício previdenciário da parte autora ocorram mensalmente,
a multa por descumprimento da referida obrigação deverá ser diária
,
e não por evento
,
por ser compatível com a obrigação imposta e por acarretar ao beneficiário prejuízo no seu dia a dia
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.299090-5/001, Relator: Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, J 27/04/2023, DJ 27/04/2023).

[...]
Pertinente se revela a fixação de multa diária
para o caso de descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos impugnados
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.198019-6/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, J 01/03/2023, DJ 02/03/2023).

Por fim, “[...] p
ertinente se mostra [apenas] a fixação de limite máximo de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos impugnados
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.270052-8/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, J 24/05/2023, DJ 25/05/2023).

“[...] No que tange às astreintes, mostra-se razoável a quantia de [R$300,00 trezentos reais] por dia, para o caso de descumprimento, vez que fixada em consonância com o caráter pedagógico e coativo das astreintes, especialmente diante do porte do banco recorrente.
Inobstante isso, entendo que vem a calhar o balizamento sobre o limite de aplicação da multa, para o caso de descumprimento da liminar pelo réu, ora agravante,
de modo que limito a aplicação ao valor máximo [dos contratos impugnados]
[...]” (TJCE; Agravo de Instrumento n.º 0627794-36.2022.8.06.0000; Relator: Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; Primeira Câmara de Direito Privado; DJCE 30/08/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
BANCO 6 CONSIGNADO S/A (NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DO BANCO FICSA S/A)
- id 5356196
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a decisão guerreada
(id
25673635 de primeiro grau de jurisdição)

apenas e tão somente para fixar o limite máximo da multa para o caso de descumprimento da determinação judicial de suspensão dos descontos relativos aos empréstimos impugnados, de modo que limito a aplicação das “astreintes” à importância dos contratos questionados.

Assim, restam mantidos os demais termos do decisório impugnado.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 17/11/2023 às 18:52:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48400717112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR